Tribunal: STF
Processo: ARE 1121633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de tutela de evidência requerido e reiterado pela Federação Nacional de Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental – FEBRAC (eDOCs 419, 437, 439, 469 e 574), pelo qual pleiteia: ”seja cassada a decisão do TRT 3ª Região que retirou do sobrestamento o processo 0010592-44.2018.5.03.0138, de forma que ele retorne a ser suspenso até o julgamento final do presente processo ARE 1121633; b) bem como sejam cassadas as decisões do TST e TRT 15, respectivamente, que ignoraram a determinação de sobrestamento proferida por este Ministro relator nos processos 1001078-69.2019.5.02.0000 e n. 0011266- 17.2020.5.15.0009“.



    A requerente indica que os processos em questão tratam do tema 1.046, da sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual deveriam ser sobrestados pelos respectivos tribunais.



    É o breve relatório.



    Da leitura dos julgados acostados, verifico que sua temática não guarda estrita relação com o tema 1.046. 



    Isso porque o objeto principal das demandas é, em síntese, a obrigatoriedade da aplicação legal de cota destinada à aprendizagem profissional de jovens, por parte de empresas de serviço de limpeza, asseio e conservação, nos termos do art. 429 da CLT e regulamentada pelo art. 52 do Decreto nº 9.579/2018.



    Nestes termos, nego o pedido de tutela provisória incidental. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente